Tribunal: TJMT
Processo: 1013776-09.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013776-09.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MARISA AUGUSTA DA SILVA - CPF: 141.910.401-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIZE ALVES SILVA - CPF: 206.843.551-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISE CRUZ DOS SANTOS - CPF: 065.838.571-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIZE PIMENTEL ADRIANO BAIA - CPF: 699.004.851-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIZETH TEIXEIRA PEZZIN - CPF: 486.875.101-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIZETI PRADO CATHARINO - CPF: 572.294.141-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLEIDE DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 486.886.901-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE BERNARDO LACERDA - CPF: 227.539.909-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO — IMPUGNAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA — ÍNDICES DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO COBERTA PELO MANTO DA COISA JULGADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A discussão de índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, precluiu com o trânsito em julgado da ação de conhecimento, estando acobertados pelo instituto da coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em cumprimento de sentença prolatada nos autos da
ação indenizatória de danos materiais com pedido de julgamento antecipado da lide
proposta pelo
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – Subsede de Cuiabá
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Assegura que “
a questão versada nos autos gira em torno da aplicação do IPCA de maneira equivocada na elaboração do cálculo homologado
”, porquanto para atualização do débito, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) até o dia 29 de junho de 2009. Após, deve ser observado a Taxa Referencial – TR, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, incidente até 25 de março de 2015, quando passará a ser utilizado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Assevera que “
não se reconheceu a pendência da análise dos embargos declaratórios opostos por diversas Procuradorias de Estado e pela AGU em face da decisão do STF
” no RE 870947/SE, “
ao contrário, fora aplicada a decisão em sua íntegra, como se definitiva e finalizada fosse
”.

Requer seja “
desconsiderado o cálculo erroneamente homologado pelo D. Juízo a quo, eis que elaborado em desconformidade com o que determina o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, as ADIs 4357 e 4425 e o RE 870.947/SE, e Súmula 362/STJ, prevalecendo a planilha de cálculos ao final.
”.

O pedido de efeito suspensivo à decisão agravada foi indeferido (Id. 17760454).

Contrarrazões (Id. 19832458).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar ante a ausência de interesse coletivo na causa (Id. 22760976).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 05 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em cumprimento de sentença prolatada nos autos da
ação indenizatória de danos materiais com pedido de julgamento antecipado da lide
proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – Subsede de Cuiabá, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

A controvérsia resume-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão interlocutória que homologou os cálculos em liquidação de sentença, promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – Subsede de Cuiabá, relativo ao processo de origem, rejeitando a impugnação do Estado de Mato Grosso no cumprimento de sentença, consistente na observância em relação ao índices de correção monetária e juros de mora, notadamente aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, e o decidido nas ADI ́s 4357 e 4425 e o RE 870.947/SE, alegando excesso de execução.

No ponto de interesse, eis o teor da decisão agravada:

“(...)
Assim sendo, rejeito a impugnação à execução.

Por oportuno, homologo os cálculos apresentados às fls. 150/220 bem como os honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), e, via de consequência, julgo extinto o feito.

Expeça-se ofício requisitório ao Presidente do E. Tribunal do Estado de Mato Grosso a fim de que seja determinada a formação do precatório, consoante o disposto no art. 910, § 1o, do CPC/2015, quando for o caso.

Por outro lado, determino a intimação pessoal do executado, via PGE para o pagamento da RPV referente aos honorários e demais autoras que se enquadrem no limite legal (lei n. 10.565/2017), nos termos e prazo do art. 535, § 3o, II do Novo CPC.

Depois de decorrido o prazo recursal, certifique-se acerca do trânsito em julgado e arquive-se com as baixas necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se.
(...)”. (Id. 15448472, fls. 3/4).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração:

“(...)
Isto posto, consoante fundamentação supra, conheço dos Embargos de Declaração, eis que tempestivos e, no mérito, porque ausente qualquer vício, os rejeito, mantendo incólume a decisão agravada.

Intimem-se.

Cumpra-se o já determinado.
(...). (fls. 15448472, fls. 13).

O dispositivo da sentença na ação originária é do teor seguinte:

“(...)
Isto posto, rejeito as preliminares invocadas e, consoante a fundação supra, julgo parcialmente procedente o pedido dos autores para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento do valor referente à verba de Incentivo de Aprimoramento à Docência, calculado de acordo com o previsto no artigo 3o das Leis Complementares Estaduais no. 159/04 e 277/07, desde 26/01/2005 – ou da data da aposentadoria para os autores que se aposentaram após essa data – até o mês de agosto de 2007, devidamente acrescido de juros de mora de 6% ao ano, desde a citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento.

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da demanda.

Consigno que referidos valores serão apurados em fase de liquidação de sentença.

Por consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC.

Deixo de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 3o, I da Lei n. 7.603/01.

Por outro lado, condeno o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes que fixo, por equidade, em R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 20, §4o do CPC.

P. I. Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos à Egrégia Corte de Justiça deste Estado para fins de reexame necessário, nos termos do art. 475, I, do CPC c/c Súmula 490 do STJ.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
(...). (Id. 15448461, fls. 9/10).

Em decisão unipessoal da relatora, no ponto de interesse, retificou-se, em parte, a sentença (TJ/MT, decisão monocrática, apelação/remessa necessária 4036/2016, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 28 de julho de 2016):

“(...)
Quanto à atualização dos créditos, no que tange à correção monetária, impende salientar que já compartilhei do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de utilizar o IPCA - Índice de Preços ao Consumidor Amplo, após a edição da Lei no. 11.960/2009 (Resp. 1270439/PR). Ocorre que, o Supremo Tribunal Federal anulou o referido acórdão, para que se aguardasse a decisão a ser proferida no RE 870.947/SE, em sede de Repercussão Geral.

Assim, enquanto a Suprema Corte não decidir a questão jurídico-constitucional versada no mencionado Recurso Extraordinário, alinho-me ao recente entendimento lançado pelos demais membros desta egrégia Quarta Câmara de Direito Público, no sentido de aplicar o INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor, desde o momento em que as parcelas deveriam ser pagas, até o advento da Lei no. 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no. 9.494/1997, quando então passará a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

(...)

No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei n.9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29.06.2009, a partir da citação válida.

(...)

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reduzir os honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), e em remessa necessária, retifico em parte a sentença para excluir da condenação o pagamento da verba de incentivo à docência as professoras: Marisa José Pardim da Silva, Marize Alves Silva e Marize Pimentel Adriano Baia, por não fazerem jus à paridade, bem como para estabelecer a atualização do valor, sendo que para fins de correção monetária deverá ser calculada pelo INPC, desde a data que em cada parcela deveria ter sido paga até o advento Lei no 11.960 de 29/06/2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei n.9.494/97, quando passará incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, bem como os juros de mora, a partir da citação válida (07/01/2011 - fl. 41), serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei n.9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29.06.2009, mantendo incólumes os seus demais termos.

(...)

Cuiabá, 19 de julho de 2016.

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Relatora
(...). (decisão monocrática, apelação/remessa necessária 4036/2016, Id. 15448464, fls. 12/16).

Pois bem.

Razão não assiste o agravante.

Isso porque da sentença proferida na qual foi determinado os índices de atualização, houve a interposição de recurso que, em 19/7/2016, foi julgado parcialmente procedente, determinando quanto à “
atualização do valor, (...) para fins de correção monetária deverá ser calculada pelo INPC, desde a data que em cada parcela deveria ter sido paga até o advento Lei no 11.960 de 29/06/2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei n.9.494/97, quando passará incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, bem como os juros de mora, a partir da citação válida (07/01/2011 - fl. 41), serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei n.9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29.06.2009, mantendo incólumes os seus demais termos”.

Do acórdão, não houve interposição de recurso, sendo a decisão agravada proferida já na fase de cumprimento de sentença, não sendo possível discutir os índices de correção monetária e de juros de mora fixados em decisão transitada em julgado, porquanto, a sua modificação importaria em violação à coisa julgada.

O Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento, sob o rito da repercussão geral, o REsp N° 1495144/RS; 1495146/MG; 1492221/PR, — (Tema 905), em que discutiu, aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, e fixou a seguinte tese no item 4:

“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório,

2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. (destaquei)

No mesmo sentido, já vinha se posicionando o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXEQUENDO. JUROS. CONTA DE LIQUIDAÇÃO. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. 1. A correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública deve se basear em índices capazes de refletir a inflação ocorrida no período 2. Os índices de correção adotados no julgamento não implicam prefixação ou fixação apriorística, mas a adoção de taxas que refletem a inflação ocorrida nos períodos correspondentes. 3. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. 4. A discussão de índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, precluiu com o trânsito em julgado da ação de conhecimento, estando acobertados pela coisa julgada 5. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. (Art. 507 e 508 NCPC). 6. "É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". Súmula 283 do STF. 7. Recurso Especial não conhecido (REsp 1764255/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2018, DJe 16/11/2018). (Destaquei).

Esse também é o entendimento deste Tribunal de Justiça, em recentíssimos julgado:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO PELA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SUBSTITUIÇÃO/ALTERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. Os índices de correção monetária e dos juros de mora fixados em título judicial transitado em julgado, em regra, não podem ser modificados em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada. (N.U 0026091-75.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – DEFINIÇÃO EM DECISÃO NÃO RECORRIDA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – SENTENÇA HÁ MUITO TRANSITADA EM JULGADO – DECISÕES ESTABILIZADAS – ERRO MATERIAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em modificação dos consectários legais, definidos em decisão, proferida pelo Juízo a quo, da qual não interposto recurso, ao tempo e modo devido, haja vista a situação se ver alcançada pelo fenômeno da preclusão consumativa. O revolvimento ao ponto dos juros e correções monetárias, judicialmente definidos, dada a necessidade da preservação e estabilidade da coisa julgada, é permitido, apenas, se presente, no caso concreto, patente erro material, a exemplo da falha simples no cálculo aritmético, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica. (N.U 1010989-75.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 25/11/2019). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SUBSTITUIÇÃO/ALTERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO. Os índices de atualização monetária dos créditos fixados em título judicial transitado em julgado, em regra, não podem ser modificados em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada. (N.U 1004809-72.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/7/2019). (Destaquei).

No Recurso de Agravo de Instrumento no. 1010989-75.2017.8.11.0000, o Desembargador Márcio Vidal, didaticamente assinalou que:

(...). Desse modo, outra conclusão não é possível, senão a de que, atinente ao ponto objeto deste Agravo, houve o alcance do fenômeno da preclusão e, ainda, da coisa julgada, de modo que a insurgência se mostra evidentemente extemporânea.

Não se trata, pois, de mero erro material, mas de intenção de modificar aquilo que fora definido em primeira instância e alcançado pelo trânsito em julgado

Em que pese aos judiciosos fundamentos do Recorrente, não se me afigura razoável a insistência na movimentação da máquina judiciária, protelando a finalização processual, quando já esgotados os meios e oportunidades para se rebater o ponto desta nova insurgência recursal.

Como alhures registrado, o novo entendimento, inerente aos consectários legais incidentes sobre as condenações contra a Fazenda Pública, é objeto de Repercussão Geral, pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (RE n. 870947/SE, tema 810).

Ocorre que o que está por se decidir por aquela Corte Suprema alcança, apenas, as demandas pendentes de julgamento, o que não se aplica ao caso, porquanto, na hipótese, já houve, há muito tempo, o trânsito em julgado, circunstância esta que demanda a preservação e estabilidade da coisa julgada.

A coisa julgada tem proteção constitucional e constitui expressão, no campo do direito processual civil, do princípio da segurança jurídica, cujo fundamento reside na própria ideia de Estado Constitucional, consubstanciado no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição da República Federativa do Brasil. (...). (destaquei)

Assim, considerando que os parâmetros já foram estabelecidos em sede de acórdão transitado em julgado, não há que se falar em modificação dos índices de correção monetária e dos juros de mora, estabelecidos no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a decisão agravada incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021